Tribunal: TJDFT
Processo: 0725409-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DA PARTE AUTORA. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITO NECESSÁRIO À CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. FALTA DE PROVAS DE ATUAÇÃO DA PARTE AUTORA EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. OBSERVÂNCIA DA LEI DISTRITAL 318/1992. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autora interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (declaração de que a autora tem direito à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, no percentual de 10% (dez por cento), passando a referida verba a integrar os seus vencimentos, enquanto se mantiver no exercício de atribuições voltadas ao atendimento básico à saúde e condenação do Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 34.234,32 (trinta e quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos), referente ao período de novembro/2016 a julho/2020, devidamente corrigido e atualizado pelo IPCA-E).
2. Alega, em apertada síntese, que labora em atividades típicas das ações básicas de saúde, preenchendo os requisitos para o recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde –GAB, amparada pela Lei Distrital no 318/1992. Pugna pelo provimento do recurso e procedência dos pedidos.
3. Consta nos autos que a recorrente é servidora integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ocupante do cargo de Enfermeira da Secretaria de Saúde do DF, lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, subordinada a Superintendência da Região de Saúde Sudoeste.
4. A Gratificação de incentivo às Ações Básicas de saúde - GAB, instituída pela Lei no 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. É devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF).
5. Nos termos do art. 2o, § 1o, da referida Lei distrital, somente fará jus à GAB em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
6. No caso específico dos presentes autos, as provas apresentadas pela demandante se limitam a demonstrar a lotação da parte demandante em Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização e as fichas financeiras da parte autora.
7. Destaca-se que o Distrito Federal, em contestação, alega que a autora não fez qualquer prova de que a demandante exerça atividades relacionadas a ações básicas de saúde.
8. Não merece prosperar o entendimento de que a lotação em Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização se mostra suficiente para a concessão da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, tendo em vista o dever de observância do §1o do artigo 1o da Lei distrital n. 318/1992.
9. Embora a parte autora seja servidora pública integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ocupante do cargo de enfermeira, lotada em Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, no caso, inexiste nos autos provas de que a demandante trabalha diretamente com as atividades de "atenção básica a saúde".
10. Desse modo, a hipótese em evidência se diferencia daqueles casos em que a parte autora demonstra cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, mas o Distrito Federal deixa de efetuar o pagamento da Gratificações de Incentivo às Ações Básicas de Saúde- GAB, sob o argumento de que tal gratificação é devida apenas aos servidores em exercício em centros de saúdes, postos de saúde e de assistência médica.
11. Caberia à parte autora o dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não se verificou na situação em evidência.
12. Em virtude da sua natureza propter laborem, não se verifica o dever do Distrito Federal de efetuar o pagamento da GAB àqueles servidores públicos que não exerçam atividades de "atenção básica a saúde". Nesse sentido: "[...] 3. A Gratificação de Incentivo das Ações Básicas de Saúde (GAB) e a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), instituídas pelas Leis Distritais n. 318/92 e 2.339/99, respectivamente, possuem natureza pro labore faciendo ou propter laborem. Se o ato de remoção implica no não desempenho das atividades na forma descrita nos citados diplomas legais, não faz jus a servidora ao recebimento das aludidas vantagens. [...]" (TJDFT - Acórdão 1142854, 07160661820188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a recorrente, integralmente vencida, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.